Tribunal: TJBA
Processo: 8030986-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030986-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: LUIZ BENJAMIM DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO, VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES, HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

EMENTA

Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão que indeferiu impugnação ao cumprimento de sentença e homologou planilha de cálculos da exequente,
ora agravada,
no valor de R$ 44.615,51, referente a diferenças de expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro/1989) em caderneta de poupança, com fundamento em sentença proferida em Ação Civil Pública promovida pelo IDEC. O agravante alega irregularidades nos cálculos homologados, sustentando: (i) utilização indevida dos índices da Tabela Prática do TJSP ao invés dos índices próprios da poupança; (ii) aplicação incorreta do percentual de 30,14% em março/1989; (iii) cômputo indevido dos expurgos posteriores referentes aos Planos Collor I e II; (iv) cobrança indevida da multa do art. 523 do CPC; apresentando cálculos no valor de R$ 5.154,48. O agravado apresentou contrarrazões apontando inconsistências nos cálculos do banco, demonstrando que o agravante não contabilizou corretamente os juros moratórios, aplicou percentual "0,00%" de correção monetária em diversos meses e não computou adequadamente os expurgos posteriores. Os parâmetros para liquidação da sentença foram fixados em decisões judiciais anteriores, devendo ser observados: apuração das diferenças do Plano Verão com índice de 42,72%; correção monetária pelos índices de remuneração básica da poupança; exclusão dos juros remuneratórios de 0,5% ao mês; juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública (28/07/1995); honorários de 10%; e consideração do depósito judicial de R$ 50.458,26 efetuado em 02/03/2016. Não se verifica a alegada utilização sistemática dos índices da Tabela Prática do TJSP pela parte exequente. O percentual de 6,09% aplicado em março/1989 corresponde efetivamente ao índice de remuneração da caderneta de poupança para aquele período. A confusão do agravante decorre de interpretação equivocada da planilha apresentada. A correção monetária deve refletir a real perda do poder aquisitivo da moeda, utilizando-se os índices efetivamente aplicados às cadernetas de poupança, o que inclui os percentuais de atualização aplicados nos meses dos Planos Collor I e II. A expressão "sem expurgos posteriores" refere-se à impossibilidade de cumular novas diferenças de expurgos inflacionários além do Plano Verão, mas não significa que a correção monetária não deva refletir os índices reais da poupança. A multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC somente é aplicável quando não há pagamento voluntário no prazo legal. Comprovado que o banco efetuou o depósito judicial dentro do prazo de 15 dias (citado em 15/02/2016 e depositado em 02/03/2016), não há que se falar em aplicação da multa. A significativa divergência entre os valores apurados pelas partes (R$ 44.615,51 versus R$ 5.154,48), representando diferença superior a 760%, e as inconsistências apontadas nos cálculos do banco (aplicação de percentual "0,00%" de correção monetária em diversos meses, não contabilização proporcional dos juros moratórios) demonstram a necessidade de nomeação de perito contábil para elaboração de cálculos definitivos, conforme expressamente admitido em decisão anterior que consignou ser possível "eventual auxílio de perito contábil para reavaliar os cálculos controvertidos nos autos". A controvérsia não envolve rediscussão de questões decididas com trânsito em julgado, mas apenas a correta aplicação dos parâmetros fixados judicialmente para apuração do quantum debeatur, o que é perfeitamente admissível na fase de liquidação de sentença. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento para: (i) determinar o afastamento da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC; (ii) determinar a nomeação de perito contábil para elaboração de cálculos definitivos observando os parâmetros fixados judicialmente; (iii) manter o efeito suspensivo apenas para impedir o levantamento de valores até a elaboração dos cálculos periciais e decisão definitiva.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.